Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703549-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADEMAR FRANCISCO DA CRUZ RECORRIDO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO DÉBITO. VALOR DA CAUSA. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pleito inicial da presente demanda consistiu na declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e respectivos acessórios, além da condenação da empresa requerida em obrigação de não fazer, consistente em não protestar e não negativar seu nome em razão da dívida prescrita. 2. Uma vez prescrita a referida dívida, não há que se falar em débito atualizado. Não houve nos autos discussão a respeito do valor cobrado, da dívida em si. A discussão a respeito do valor da dívida e, consequentemente, do valor da causa teria espaço caso houvesse análise da exigibilidade desta na esfera judicial, o que não ocorreu no caso em análise porque em momento algum a questão da prescrição foi refutada pela empresa requerida, restando, portanto, tal afirmação como fato incontroverso nos autos, nos termos do art. 334, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Dessa forma, não há que se falar em correção do valor da causa no presente caso. Isso porque a dívida efetivamente cobrada pela empresa requerente é aquela apontada pelo autor na própria petição inicial, no valor de R$ 473,74 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), a qual encontra-se prescrita e preclusa sua análise. 4. A questão controvertida que originou a lide foi de cunho exclusivamente declaratório, não condenatório. Isso porque, conforme dito anteriormente, não há discussão sobre a dívida em si, mas, apenas, sobre a possibilidade de anotação no SERASA LIMPA-NOME de dívida prescrita. Esse é o cerne da questão processual que originou a presente demanda. 5. Considerando que, na linha do art. 85, § 8o do CPC, ao aplicar as normas, “o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade (...)”, que houve rápida tramitação do feito na origem e que inexistiu produção de prova oral, entendo que os honorários fixados, de forma equitativa, quando da prolação da sentença, devem ser mantidos nos exatos termos. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o e incisos, § 8o e § 8o-A, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/94, sustentando que não há justificativa para a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que se mostra desarrazoado e aviltante. Requer a fixação de honorários compatíveis com o serviço prestado pelos causídicos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR e do TJMT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033 (ID 54467207). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 85, § 2o e incisos, § 8o e § 8o-A, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/94, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à citada divergência jurisprudencial, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033 (ID 54467207). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020